Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DO AGRAVO. MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo 5o JEC de Brasília que indeferiu o pedido de revisão das astreintes arbitradas por descumprimento de obrigação de não fazer. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e revisão da multa arbitrada, por entender se o valor excessivamente oneroso. Liminar indeferida (Id. 18824960). Sem contrarrazões.
2. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).
3. Sendo a hipótese dos autos insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de redução das astreintes, em fase de cumprimento de sentença e, diante da inviabilidade de qualquer outro recurso, conheço do agravo de instrumento.
4. A multa arbitrada pelo juízo de origem em caso de descumprimento da obrigação de se abster de realizar ligações/cobranças à parte autora, ora agravada, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por comunicação, não se mostra excessiva ou desproporcional. Cumpre salientar, inclusive, que a multa arbitrada não foi suficiente para impedir que a agravante descumprisse a determinação judicial, continuando com as ligações excessivas e abusivas. Dessa forma, não merece reparos a decisão agravada.
5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.